Tribunal: STF
Processo: ARE 1527189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DAIANE CRISTINA MARQUES BELIZARIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 03/03/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 04/04/2022.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Sobre o tema:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/01/2018). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “No caso concreto, a falha do sistema gerou a intempestividade do recurso, situação que se reveste de extrema gravidade, considerando-se que os advogados confiam nas informações fornecidas pelo sistema oficial.” e que “a decisão contraria as razões recursais apresentadas, que demonstraram o esgotamento de todas as possibilidades processuais, indo além da decisão monocrática.”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o recurso interposto contra o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estou intempestivo, uma vez que acórdão recorrido foi publicado em 03/03/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 04/04/2022, e que o recurso interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, já que fora interposto em face de decisão monocrática.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente